Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713178-62.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON ALMEIDA DE SOUSA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Em atenção a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 31366093), intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora